Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711632-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JUSSARA FELIX ROCHA CORTES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por A.C.F.E.I.S.A. contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de J. F. R. C., deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia, mas determinou a sua permanência no Distrito Federal (ID no 151219204, págs. 1-2, proc. no 0709176-84.2023.8.07.0001). 2. Nas razões de ID no 45176817, o agravante alega, em suma, que a decisão impugnada deixou de observar o art. 2o do Decreto-lei no 911/69, que permite ao credor exercer o domínio do bem apreendido, livre de qualquer ônus. 3. Defende que a decisão nega vigência ao disposto no art. 3o, § 1o do referido Decreto-lei, que prevê a consolidação da propriedade do bem e confere a sua posse plena e exclusiva ao patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. 4. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que, mantidos os demais termos, seja afastada a necessidade de manutenção do automóvel, caso apreendido, no âmbito do Distrito Federal. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo comprovado (ID no 45176818). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID no 45190496) 7. Em 31/3/2023 foi proferida sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e, em decorrência, extinguiu o processo sem análise do mérito nos termos do CPC, art. 485, inciso VIII (ID no 154236003). A sentença transitou em julgado em 3/5/2023 (ID no 157486630). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. No processo originário (proc. no 0709176-84.2023.8.07.0001), em 31/3/2023, foi prolatada sentença homologatória do pedido de desistência da parte autora, extinguindo o processo sem apreciação de mérito, com fundamento no CPC, art. 485, inciso VIII. 12. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 13. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO